Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE RESCINDIU COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DA TERRACAP PELO PAGAMENTO DO IPTU DESDE O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE COADUNA ÀS DISPOSIÇÕES DO CTN. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Rescindido o contrato de compra e venda e retornado as partes ao status quo ante, é a TERRACAP responsável pelo pagamento do IPTU desde a data em que tinha o imóvel sob sua disponibilidade, no caso, desde a decisão liminar, de caráter satisfativo, que destinou o imóvel ao ente público para a destinação que entender cabível. Interpretação que se coaduna com o art. 34 do CTN que reza que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.